Tribunal: TJSP
Processo: 1010560-15.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para constituir, em favor da autora, o título executivo almejado – Gestão de investimentos (aquisição de criptomoedas, bitcoins) – COMPETÊNCIA RECURSAL – matéria afeta a competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III.1, da Resolução no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para constituir, em favor da autora, o título executivo almejado – Gestão de investimentos (aquisição de criptomoedas, bitcoins) – COMPETÊNCIA RECURSAL – matéria afeta a competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III.1, da Resolução no 623/2013 deste E. tribunal de Justiça – Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Provado deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Dispositivo: não conheceram o recurso, com determinação.